Tribunal: STF
Processo: HC 85900
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: contradição inexistente:
rejeição.
Os embargos de declaração não se prestam para
desconstituir os fundamentos do acórdão embargado: a contradição que
 os viabiliza "é a existente entre os fundamentos da decisão e a sua
 conclusão" (HC 82.214 - ED, 2ª T, Velloso, DJ 22.11.02).